Tribunal: TCU
Processo: 006.876/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4837/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.876/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula do Nascimento Pereira (XXX.750.338-XX); Carlos Alberto Fernandes (XXX.027.068-XX); Cinthia Dias Rodrigues de Souza (XXX.459.838-XX); Danilo Gustavo Bruno dos Santos (XXX.320.708-XX); Gabriel Souza de Jesus (XXX.128.368-XX); Jeison Costa e Silva (XXX.978.068-XX); Jessica de Jesus Santos (XXX.675.218-XX); Lincoln Wesley Valera (XXX.994.258-XX); Robison Leite Amorim (XXX.573.468-XX); Wilson Elias da Silva (XXX.002.428-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.